Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AOS EMBARGOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido monitório de condenação da ré ao pagamento de mensalidades escolares.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de improcedência do pedido inicial por falta de provas se, após a apresentação dos embargos pela curadoria de ausentes, que utilizou a prerrogativa do art. 341, parágrafo único, do CPC, contestando os fatos por negativa geral, o magistrado a quo proferiu despacho, reputando desnecessária a dilação probatória, tornando os autos conclusos para a prolação da sentença sem a intimação do autor para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias, ao contrário do que determina o art. 702, § 5o, do CPC.
3. No caso, a petição inicial estava acompanhada do contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela requerida e por duas testemunhas, assim como da memória de cálculo. Se houvesse dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo autor, caberia ao juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, art. 700, § 5o, do CPC. No entanto, por considerar evidente o direito do autor, o juiz deferiu a expedição de mandado para o cumprimento da obrigação, art. 701, caput, do CPC.
4. Dessa forma, a ausência de intimação do autor para resposta após a apresentação dos embargos monitórios, com a ulterior prolação da sentença, caracteriza cerceamento de defesa.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença anulada.